Tribunal: STF
Processo: HC 114324
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Violência contra superior e lesão corporal leve, arts. 209 e 157, §3º, do Código Penal Militar. Rejeição da denúncia. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar. Ausência de intimação do paciente para oferecer contrarrazões e consequente impossibilidade de constituir advogado de sua confiança. Nomeação automática de Defensor público. Violação do princípio da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CRFB). Súmula 707/STF. Precedentes: (RTJ 142/477, Rel. Min. Celso de Mello, e HC 75.962/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão). Ordem concedida. 



    1. As garantias fundamentais do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) exigem a intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo, como reconhece o Enunciado nº 707 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    2. In casu, apesar da determinação expressa contida no despacho de recebimento do recurso estrito, não houve a intimação do ora paciente para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, configurando, pois, ofensa às garantias processuais fundamentais.



    3. Ordem concedida para anular os atos processuais praticados após a interposição do recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Militar.